Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. NÃO COMPROVADO. JUS POSTULANDI. DOCUMENTOS NÃO JUNTADOS POR NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO JURISDICIONADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial.
3. A recorrente ajuizou a presente demanda a fim de decretar a rescisão do contrato firmado junto à ré/recorrida, bem como pede indenização por danos morais.
4. Ao ID 38513322, o Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão: “(...)Para que possa ser aferida a competência territorial deste Juízo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 02 (dois) dias, junte aos autos documento atualizado (mês/ano correntes), em nome próprio, apto a comprovar que reside no endereço informado, sob pena de indeferimento da petição inicial, independentemente de nova intimação”. Ao ID 38513327, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial, pois a recorrente não teria atendido à determinação de emenda à inicial.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que teria instruído a inicial com os documentos necessários à propositura da demanda, desde o início do processo.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões, pois ainda não foi citada.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 38864158, defiro à recorrente o benefício ora pleiteado.
8. A petição inicial foi distribuída, pelo Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição de Judiciária de Taguatinga - NAJTAG, no dia 01.07.2022. Além disso, após a mencionada decisão de ID 3851332, verifica-se que não consta certidão, expedida pela secretaria do juízo, para atestar que a recorrente não teria atendido à determinação de emenda.
9. Outrossim, o documento de ID 38513337 demonstra que a recorrida enviou documentos ao email do NAJTAG em 12.07.2022. Considerando que a decisão de emenda foi exarada em 04.07.2022 e que a sentença foi proferida em 21.07.2022, infere-se que razão assiste à recorrente, pois, aparentemente, os documentos enviados não foram juntados aos autos pelo referido Núcleo de Atendimento, de modo que não se configura desídia da recorrente. Quanto ao pedido de retificação do endereço da recorrente, tal providência cabe ao Juízo de origem, se atendidos os requisitos de processamento do feito.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para determinar a juntada de referidos documentos com o prosseguimento do feito na origem.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.